Tribunal: TCU
Processo: 040.785/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de deliberação que julgou irregulares contas especiais, com imputação de débito e aplicação de multas, em decorrência de não execução de termo de compromisso para execução de sistema de abastecimento de água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração apresentados por Siloé de Oliveira Moura em face do Acórdão 6003/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante e aos demais destinatários da deliberação original.